Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ.
2. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
3. Apresentado laudo técnico pela ré, estabelecendo que não apenas eventual perturbação na rede de distribuição de energia elétrica para o endereço da segurada poderia ter dado causa ao sinistro, mas, também, variações/oscilações ocorridas por falhas em instalação interna da unidade consumidora, até mesmo por fatores externos, como o caso de raios, situação esta ocorrida no caso, como relatado pela segurada, deveria a autora ter feito prova no sentido da adequação, ou não, dos bens e instalações elétricas internas de utilização da energia elétrica de propriedade e responsabilidade do segurado aos padrões técnicos exigidos. Não o tendo feito, inviável responsabilizar a concessionária pelos danos materiais não comprovadamente causados por alegada má prestação de serviços.
4. Deficiente a prova técnica apresentada pela autora/apelante, por ser inconclusiva, inviável se afigura afastar a presunção de veracidade que ampara os dados coletados pelos sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios em linhas, subestações e redes de distribuição de energia da CEB. Resulta daí inexistir prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada. Ônus probatório não atendido pela empresa seguradora de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, CPC).
5. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência fática, econômica e técnica, em relação ao prestador do serviço. Facilitação de defesa que não se mostra necessária a empresa de grande porte no ramo de seguro privado.
6. Não está obrigado o consumidor a proceder administrativamente, segundo disciplina contida na Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular ressarcimento de prejuízos que alega ter sofrido por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Entrementes, indubitável que, em não o fazendo, retira à concessionária a possibilidade de realizar exame técnico para avaliação dos danos e identificação das causas. No caso concreto, a opção feita pela empresa seguradora de proceder a exame superficial dos fatos, uma vez que apenas verificada a ocorrência do sinistro, mas não investigados os fatos que a ele deram origem; de autorizar o pagamento da indenização, sem que certeza tivesse quanto às causas do defeito verificado e de acionar o Poder Judiciário sem prévio contato com a concessionária para devida apuração dos fatos impedem a imputação de responsabilidade à ré/apelada pela fragilidade da prova reunida aos autos.
7. Nexo causal não comprovado entre os danos elétricos indenizados pela seguradora apelante e o fornecimento de energia elétrica prestado pela CEB. Dever de indenizar inexistente.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.